Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-29.2021.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001702-29.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA INES ANTONIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 522.945.601-91 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001702-29.2021.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Maria Ines Antonia da Silva Arruda

Banco Santander (Brasil) S.A

Recorrida(s):

Maria Ines Antonia da Silva Arruda

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DEVIDA. EM DOBRO RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos na conta corrente da consumidora e não restando comprovada a contratação do seguro de vida em grupo, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

Mantém o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença elaborado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR INEXISTENTE o débito de R$ 13.593,48 (treze mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como ordenar a Requerida a se abster de cobrar desconto referente ao suposto empréstimo;

b)

CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ.

No presente caso a Reclamante alega que em outubro de 2021, constatou o empréstimo consignado no valor de R$ 13.593,48, realizado junto ao Banco Santander S.A, qual desconhece a sua origem, pois não contratou empréstimo algum. Sustenta que entrou em contato com o banco para devolver o valor creditado, mas sem êxito.

Destaca que a primeira parcela do empréstimo está provisionada para o mês de janeiro de 2022 e até o momento da propositura da ação (22.12.2021), não teve retorno quanto à reclamação da fraude realizada em seu nome. Razão pela qual, ingressou com a presente ação a fim de que seja declarada a inexistência do empréstimo consignado, bem como o banco não efetue os descontos provisionados em sua conta e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a reclamada diz que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista que o empréstimo foi devidamente contratado pela reclamante, sendo, portanto, devida as parcelas decorrentes do contrato entabulado entre as partes, consoante se denota no contrato juntado na defesa. Razão pela qual, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, observo que apesar de ter sido encaminhado cópia do documento pessoal da autora (RG), a foto (selfie) tirada no momento da contratação não guarda semelhança com a apresentada na impugnação, sendo assim, constatado que houve fraude na contratação, conforme abaixo se vê:

a)

Foto encaminhada no momento da contratação:

b)

Foto juntada pela autora na impugnação:

Ademais, a autora tentou resolver o problema na esfera administrativa, mas sem êxito, visto que tentou devolver o valor debitado em sua conta corrente, assim, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido arbitrado considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao pedido da autora à condenação da ré a título de dano material, visto que foram descontadas duas parcelas no valor de R$ 350,00, cada, referente ao empréstimo consignado realizado de forma fraudulenta, entendo que deve ser acolhida a referida pretensão, bem como a autora tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamante, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamado.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Reclamante,
para condenar a Recorrida ao pagamento a título de dano material já na forma dobrada o valor de R$ 1.400,00, , a ser corrigido pela variação do INPC, a contar da data de vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamado
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023